Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. No reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma branca no crime de roubo, pode o uso ser comprovado pela palavra da vítima e das testemunhas.
2. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.
3. Recursos conhecidos. Recurso do MP provido e recurso da Defesa não provido.